Tribunal: TJDFT
Processo: 0749651-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IRMÃOS DO AGRAVANTE EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL COM DOENÇAS GRAVES. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGADO. ORDEM DENEGADA.
1. A Defesa não demonstrou que os irmãos do interno estariam em risco de saúde em razão da prisão do agravante, que também, segundo alega, está doente.
2. O argumento de que a administração penitenciária não tem estrutura necessária para tratar o interno e, ainda, lhe está a expor ao risco da pandemia viral, não se mostraram suficientes, e lastro de circunstâncias de tantas deficiências ao ponto de ser motivo para concessão de prisão domiciliar humanitária, eis que esta atinge a todos indistintamente.
3. Negado provimento ao recurso.